Tribunal: TJDFT
Processo: 0714037-72.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714037-72.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSÉ DE JESUS SOARES REIS DESPACHO Tendo em vista a renúncia noticiada no ID 31769395, exclua-se o nome do causídico RAFAEL RAIMUNDO TEIXEIRA PIMENTEL, OAB/DF 27.840, dos cadastros do presente processo, ficando dispensada a notificação da parte, uma vez que há outros patronos constituídos por JOSÉ DE JESUS SOARES REIS nos presentes autos, consoante ID 4293570 (artigo 112, §2o, do Código de Processo Civil), procedendo-se às anotações necessárias. Após, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID 30789067. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024